Tribunal: TJDFT
Processo: 0726974-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726974-32.2021.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, em face do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 0705209-48.2021.8.07.0018, proposta por CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA e OUTROS. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF, oportunidade em que houve declinação da competência em favor do Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, sob o argumento de que a demanda envolve litígio entre sócios, objetivando o autor a sua retirada da sociedade empresária (ID 28402488 – p. 28/29). Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, foi suscitado o presente Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que “O simples fato de a lide ter índole empresarial não é suficiente para atrair a competência especializada da Vara de Falências e Recuperação Judicial, se não demonstrada enquadrar-se em uma das hipóteses previstas na lei ou da resolução”. Destacou o d. Magistrado suscitante que o autor da demanda afirmou jamais ter integrado o quadro societário da sociedade empresária ré, “não estando postulando a dissolução/resolução societária”. Requer, assim, que seja reconhecida a competência do Juízo suscitado. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora